Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702672-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA REGINA MUNDIM RAMOS AGRAVADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pela autora Maria Regina Mundim Ramos contra decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (autos n. 0749104-08.2024.8.07.0001, id 220038741) que, na Ação de Conhecimento, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, fundando-se na ausência de indicação de quais provas pretende produzir, conforme os seguintes termos da decisão: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Recebo a emenda à inicial. Com o recolhimento das custas iniciais, fica prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Exclua-se a anotação dos autos. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Analiso o pedido de inversão do ônus da prova Não se admite a inversão genérica da carga probatória na forma pleiteada na inicial, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor exige a presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência, na inteligência do disposto no art. 6o, VIII do CDC. Vale ressaltar que a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo não afasta a regra geral do art. 373 do CPC, de modo que cabe ao autor trazer elementos mínimos para respaldar seu direito, sob pena de se submeter o fornecer à presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor ou ao ônus de produzir prova diabólica. Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DINÂMICA DE PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO. PRECIFICAÇÃO. METRO LINEAR PERCORRIDO POR SONDA. METODOLOGIA DE CÁLCULO EXPRESSA NO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. DESCABIMENTO. DEFEITO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso VIII, possibilita a inversão do ônus da prova para viabilizar a defesa de direitos decorrentes de relação de consumo nas hipóteses de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor. Não obstante, na esteira do artigo 373 do Código de Processo Civil, permanece como regra geral a imposição ao autor do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. Assim, a inversão do ônus da prova nas relações consumeristas é regra dinâmica de procedimento que comporta mitigação e não se confunde com a presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor, nem com a imposição, ao fornecedor de produto ou serviço, de produção de prova diabólica, sequer admitida pelo ordenamento jurídico. 3. No caso sob exame, a metodologia de precificação dos serviços utilizada pela apelada, por si só, não violou os deveres de informação impostos aos fornecedores da cadeia de consumo, a que aludem os artigos 14, 39, inciso IV, e 40 do Código de Defesa do Consumidor. No contrato de adesão, houve a descrição específica do serviço a ser executado, consistente na "desobstrução do ramal da pia da cozinha" do apartamento do autor, por meio do uso do maquinário K 50, bem como a informação expressa de que o serviço seria cobrado por metro linear percorrido pela sonda de desentupimento, sendo estabelecido o preço de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) por metro linear. 4. O fato de o apelante ter subestimado o preço final dos serviços não é suficiente para justificar sua redução em sede judicial, sob a alegação genérica de desproporcionalidade do valor cobrado e de vício de consentimento, cuja ocorrência não restou evidenciada. Ora, restou incontroverso que o serviço foi realizado, não tendo o apelante negado o êxito da apelada em desentupir o ramal da pia da cozinha de seu apartamento. 5. Como bem sublinhado pela sentença, deixou o autor de trazer aos autos informações e documentos dos quais detinha posse exclusiva que poderiam evidenciar a incompatibilidade da quantidade de metros alegadamente percorridos pela sonda (24 metros) com a metragem dos ramais da tubulação de seu imóvel. 6. Dessa maneira, não conseguiu o apelante demonstrar a verossimilhança das alegações de que a empresa apelada teria precificado o serviço de forma abusiva. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão 1822258, 07210081720238070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada - destaquei) Ademais, o pedido de inversão formulado passa, inicialmente, pela análise do contrato firmado entre as partes. Em seguida, demanda observação técnica quanto aos índices efetivamente aplicados na correção do contrato e, nesse ponto, a autora já trouxe laudo técnico com a inicial (Id. 217120116), o que afasta sua hipossuficiência técnica ou mesmo a necessidade de inversão do ônus da prova. Isso porque é da carga ordinária probatória cumprir ao autor fazer prova do fato constitutivo de seu direito, o que a requerente pretende fazer com o aludido laudo, cabendo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que poderá vir a ser requerido em contestação, caso o réu pretenda produzir a prova pericial. Caso entenda que a matéria é somente de direito, é perfeitamente possível que o requerido dispense a prova pericial e peça o julgamento antecipado, ou mesmo junte outro laudo técnico, a exemplo do que fez a autora. Ante o exposto, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, tendo em vista que a parte requerente não declina quais provas pretende ver produzidas pela parte contrária. (...).” Aduz que o laudo apresentado pela agravante é documento técnico que demonstra a verossimilhança de suas alegações. Destaca que o fato de ter apresentado laudo técnico não a torna totalmente suficiente, visto se tratar de pessoa idosa e não ter informações e conhecimento técnico acerca da abusividade praticada pela construtora/agravada. Alega que indicou na petição inicial, em face das obrigações da agravada, o ponto específico dos fundamentos do pedido de inversão do ônus da prova. Afirma ainda que a inversão do ônus da prova também foi pleiteada para que o pagamento de eventual perícia fique sob a responsabilidade da agravada (Construtora fornecedora). Aponta que preencheu todos os requisitos necessários ao deferimento da inversão do ônus da prova. Salienta ser necessário a concessão de efeito suspensivo, porquanto pode ocorrer enorme prejuízo processual à agravante, caso não haja a inversão. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso com a finalidade de inverter o ônus da prova. No mérito, roga pela reforma da decisão agravada para confirmar os efeitos da tutela pleiteada. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Na origem, cuida-se de Revisão Contratual pleiteando a devolução de valores pagos pela agravante à agravada, em razão de abusividades de aplicação de cláusula contratuais no curso do cumprimento da avença de compra e venda de imóvel firmado pelas partes. A relação jurídica entre as partes é regida pela norma consumerista, nos termos dos arts. 2o e 3o, do CDC. Nesse cenário, para que haja a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, os fundamentos apresentados pelo consumidor devem ser verossímeis a indicar que não consegue produzir prova, existir particularidades que dificultam sua produção ou demonstrar sua hipossuficiência, para que a aplicação desse instituto possa ter o condão de facilitar sua defesa. Atente-se para o referido artigo: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; IX - (Vetado); Em que pese a possibilidade de haver a inversão do ônus da prova essa medida é excepcional, haja vista que a carga probatória existente na regra geral do art. 373 do CPC deve ser observada para posteriormente haver a análise dos requisitos ensejadores do pedido de inversão do ônus da prova. Portanto, mesmo que haja relação de consumo, essencialmente, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. De forma que, o Juiz, por ser o destinatário da prova e em observância as regras ordinárias de experiência, deve avaliar a pertinência da dinâmica da produção de cada tipo de prova para o dirimir o litígio, conforme os fatos que se pretendem provar nos autos. No caso, a pretensão da autora/agravante cinge-se à analise do contrato firmado com a agravada, a fim de demonstrar tecnicamente a existência de incorreções que lhe geraram prejuízos. Nesse toar, a agravante em sua inicial apontou parecer técnico revisional com a finalidade de comprovar suas alegações para obter as revisões que entende serem pertinentes, ante a alegada abusividade contratual perpetrada pela agravada. À vista disso, nota-se que a agravante não se trata de parte hipossuficiente, porquanto apresentou robusta documentação para provocar o contraditório, não havendo, inicialmente, a necessidade de inversão do ônus da prova, porquanto, diante desse aludido parecer e das outras provas carreadas aos autos pela agravante, a agravada poderá produzir prova contrária para o deslinde da demanda. Não se pode olvidar ainda que à agravante não lhe foi deferida a gratuidade de justiça (id 220486516), por isso, o temor pelo adimplemento de eventual perícia contábil não justifica o deferimento da inversão do ônus da prova nem o fato de ser idosa lhe dá automaticamente essa possibilidade. Assim, diante do caso, não houve demonstração de falta de possibilidades de produção de provas ou de demonstração de incapacidade econômica a configurar sua hipossuficiência. Quanto à concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispostos nos artigos 1.019, inciso I, e 995, do Código de Processo Civil. Com efeito, ao analisar os pedidos da agravante, concluo de modo perfunctório que os fundamentos levantados pela agravante não sustentam a plausibilidade do direito buscado nem apontam para perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital